Tribunal: TCU
Processo: 022.323/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302025, modalidade Pregão e Uasg 153038 (Objeto: a contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação e de copeiragem, com fornecimento de saneantes domissanitários, materiais, utensílios e equipamentos, nos campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na capital, região metropolitana e interior do Estado, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 97/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostos erros de dimensionamento e subestimação do preço de referência no edital do Pregão Eletrônico 90030/2025, conduzido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a alegação central se refere a suposto erro na planilha de custos da Administração que teria induzido licitantes a apresentarem propostas inexequíveis, especificamente quanto ao dimensionamento de mão de obra em áreas laboratoriais; considerando que a planilha de custos elaborada pela Administração possui natureza estimativa e referencial, servindo como balizador e não como molde inflexível, cabendo aos licitantes a responsabilidade de elaborar suas próprias propostas com base em suas realidades operacionais (Lei 14.133/2021, art. 18); considerando a alta competitividade do certame, com a participação de 42 empresas, das quais 34 apresentaram lances iguais ou inferiores ao valor estimado, e que a proposta vencedora apresentou um desconto de 11,83% em relação ao preço de referência, patamar que não indica, por si só, risco de inexequibilidade; considerando que a análise de inexequibilidade deve recair sobre a proposta do licitante como um todo, e não sobre itens ou produtividades isoladas, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 906/2020, 379/2024 e 231/2025, todos do Plenário); considerando a existência de perigo da demora reverso, uma vez que os serviços de limpeza e copeiragem são de natureza essencial e continuada, e a suspensão do certame poderia comprometer as atividades acadêmicas da UFBA diante do término do contrato atual em janeiro de 2026; considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento de mérito pela improcedência, restando ausente o requisito da plausibilidade jurídica para a concessão da cautelar pleiteada, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão à Universidade Federal da Bahia e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.323/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Thayse da Silva (34314/OAB-SC), representando Lideranca Limpeza e Conservacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.